Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-68.2020.8.11.0048
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000510-68.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO ADESIVO APRESENTADO NAS CONTRARRAZÕES. ÓBICE NO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ENTRE ENTES PÚBLICOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração ambiental lavrado pela SEMA contra o Município de Juscimeira, afastando a alegação de prescrição intercorrente. Na mesma decisão, declarou-se a isenção recíproca de custas e honorários.

2. O Estado, vencido nos embargos de declaração opostos à sentença, apelou quanto à ausência de condenação do Município em honorários. O Município apresentou contrarrazões e apelação adesiva na mesma peça para ver reconhecida a prescrição. O Ministério Público opinou pelo desprovimento da apelação principal e pelo não conhecimento do recurso adesivo.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível o conhecimento do recurso adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões, em violação ao art. 997, § 2o, do CPC/2015;

(ii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios em desfavor do Município autor, diante da improcedência da ação anulatória.

III. Razões de decidir

4. O recurso adesivo do Município não deve ser conhecido, por vício formal insanável: interposição na mesma peça das contrarrazões, o que afronta o art. 997, § 2o, do CPC/2015.

5. Quanto à verba honorária, a sentença violou o disposto no art. 85 do CPC/2015 ao não aplicar a condenação do ente municipal.

6. Tendo o Município formulado pretensão resistida e sido integralmente vencido, impõe-se sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 3o, I, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação do Estado provido para condenar o Município de Juscimeira ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso adesivo do Município não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível o conhecimento de recurso adesivo interposto na mesma peça processual das contrarrazões, por violação ao art. 997, § 2o, do CPC/2015.

2. A improcedência total da ação ajuizada por ente público não afasta, por si só, a regra de sucumbência, sendo devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, salvo justificativa expressa em sentido contrário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória de Processo Administrativo
, ajuizada pelo
Município de Juscimeira
, cujo objeto é a anulação do Auto de Infração no 105667, lavrado em 03 de abril de 2008 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), imputando à municipalidade a prática de poluição ambiental, com imposição de multa administrativa que totalizava, à época da propositura da ação, R$ 89.849,50.

Na origem, o Município autor sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente no trâmite do processo administrativo sancionador, alegando paralisação superior a três anos, especialmente entre a data da autuação (2008) e a decisão administrativa que homologou o auto (2015). Alegou, ainda, que se deveria aplicar à hipótese a Lei Federal no 9.873/99, que regula a prescrição no âmbito da Administração Pública Federal.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, afastando a aplicação da norma federal por entender restrita à esfera da Administração Pública Federal e registrando que, conforme os documentos trazidos aos autos, não se configurou a alegada paralisação processual superior a três anos. Ao final, declarou a
isenção de custas e honorários advocatícios
entre os entes públicos litigantes.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à fixação da verba honorária. Os aclaratórios foram rejeitados por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

O Estado interpôs, então, recurso de apelação, sustentando, como única tese recursal a necessidade de reforma da sentença quanto à omissão na condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

O Município apresentou contrarrazões ao recurso e, na mesma peça, protocolou apelação adesiva, requerendo a reforma da sentença para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente e anular o auto de infração, com base na morosidade administrativa e nos princípios da segurança jurídica, da moralidade e da razoável duração do processo.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo
desprovimento da apelação principal
, sustentando a legitimidade da isenção de honorários em razão da natureza federativa da lide.

Quanto ao recurso adesivo, pugnou pelo
não conhecimento
, por ter sido interposto de forma inadequada — na mesma peça das contrarrazões, violando o art. 997, § 2o do CPC — e, caso ultrapassado esse óbice, defendeu a manutenção da sentença também quanto à inexistência de prescrição intercorrente, à luz da jurisprudência e do julgamento do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, registro que o recurso do Estado de Mato Grosso comporta provimento e o não conhecimento do recurso adesivo do Município de Juscimeira.

Quanto ao recurso adesivo interposto pelo Município de Juscimeira, verifico que o mesmo foi
apresentado

na mesma peça processual que as contrarrazões
, em afronta direta ao disposto no
art. 997, § 2o, do Código de Processo Civil
, que exige a interposição em peça autônoma.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e desta
Corte Estadual
tem reconhecido, de forma reiterada, que a interposição do recurso adesivo na mesma peça das contrarrazões constitui vício formal
insanável
, que conduz ao seu
não conhecimento
, vejamos:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURA, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECURSO ADESIVO – INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE
– MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA APROVADO POR PERÍCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AFERIÇÃO INCORRETA – PAGAMENTO DEVIDO – LICITUDE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões (art. 997, §2o, do CPC).

Se a perícia judicial conclui pela regularidade do medidor de energia elétrica e das aferições realizadas, não há como considerar abusivas as faturas questionadas, sobretudo se o período impugnado coincide com a época de altas temperaturas, quando é bastante comum o aumento do consumo, e os valores nem sequer superam o dobro da média dos meses anteriores e posteriores.

Existindo fatura em aberto, a suspensão do fornecimento do serviço configura exercício regular do direito.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

(N.U 1021562-27.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)

Assim, diante do óbice intransponível,
não conheço do recurso adesivo
manejado pelo Município apelado.

No tocante à insurgência do Estado de Mato Grosso quanto à
ausência de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios
, entendo que a sentença deve ser
parcialmente reformada
.

O art. 85, § 2o, do CPC estabelece como regra a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, e o § 19 do mesmo artigo prevê que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

Contudo, no caso concreto,
a sentença limitou-se a isentar as partes de custas e honorários, sem apresentar qualquer justificativa concreta ou ponderação relevante que justificasse a exceção à regra da sucumbência
.

O Município de Juscimeira
ajuizou ação judicial para desconstituir ato administrativo válido
, e teve seu pedido julgado
integralmente improcedente
. Não há elemento fático ou jurídico que legitime a não aplicação da condenação aos honorários advocatícios.

A ausência de justificativa apta para a isenção, aliada à existência de pretensão resistida, com resultado processual adverso ao autor, impõe a aplicação
da norma
: a parte vencida
deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios
.

Assim, com base no art. 85, §3o, inciso I, do CPC, e considerando os critérios legais,
fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, devidamente corrigido.

Diante do exposto,
não conheço do recurso adesivo interposto pelo Município de Juscimeira
, por inobservância do art. 997, § 2o, do CPC.

Dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para o fim de reformar a sentença exclusivamente no que tange à verba honorária, condenando o Município de Juscimeira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC, mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025